Tribunal: STF
Processo: HC 94684
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-06-17
Data de publicação: 2008-06-17

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO POR ROUBO MAJORADO.
   ATENUANTE GENÉRICA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA EM PATAMAR INFERIOR
   AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. O
   reconhecimento de atenuante genérica não tem a força de reduzir a
   pena privativa de liberdade a um patamar inferior ao mínimo
   cominado em abstrato pelo tipo penal. Noutros termos: ao
   contrário das causas de diminuição e de aumento da pena (art. 68
   do CP), as circunstâncias atenuantes não se prestam à redução da
   pena aquém do seu limite mínimo. Inexistência de violação à
   garantia constitucional da individualização da pena (inciso XLVI
   do art. 5º da CF/88). Precedentes: HCs 77.912, 78.296 e 85.673,
   da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence; HC 93.071, da
   relatoria do ministro Menezes Direito; HC 93.511, da relatoria do
   ministro Eros Grau; HC 93.957, da relatoria do ministra Cármem
   Lúcia; e HCs 71.051 e 73.924, da relatoria do ministro Marco
   Aurélio.
2. Ordem denegada.